Tribunal: TJSP
Processo: 2090855-93.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 10o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Embargos de declaração – V. Acórdão que julgou improcedente ação rescisória, condenando a parte autora no pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade – Alegado erro material, por necessária observância aos parâmetros estabelecidos no § 2o do artigo 85 do CPC – Vício não reconhecido – Aplicado ao caso entendimento que refere possível a utilização do critério de equidade, quando a

Ementa:
Embargos de declaração – V. Acórdão que julgou improcedente ação rescisória, condenando a parte autora no pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade – Alegado erro material, por necessária observância aos parâmetros estabelecidos no § 2o do artigo 85 do CPC – Vício não reconhecido – Aplicado ao caso entendimento que refere possível a utilização do critério de equidade, quando a condenação se mostrar deveras exacerbada diante do contexto dos autos, em atendimento aos princípios maiores da razoabilidade e proporcionalidade, norteadores do ordenamento jurídico pátrio – Ausência de motivos para declaração do julgado, eis que a pretensão resvala na reanálise de mérito - Pretensa rediscussão – Impossibilidade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10o Grupo de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000899816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2090855-93.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
JOSÉ LUIZ IGLESIAS OUTUMURO e JOSÉ MANUEL IGLESIAS, é embargado
ONÉLIO DE FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10o Grupo de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), MOURÃO NETO, REBELLO PINHO, ÁLVARO TORRES JÚNIOR,
CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10o Grupo de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2090855-93.2020.8.26.0000/50000 São Paulo Voto no 22669
Fls. 2/6
Voto no 22669
Embargos de Declaração Cível no 2090855-93.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargtes: JOSÉ LUIZ IGLESIAS OUTUMURO e JOSÉ MANUEL IGLESIAS
Embargado: ONÉLIO DE FREITAS
Juiz de Direito: Dr(a). Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Embargos de declaração – V. Acórdão que julgou
improcedente ação rescisória, condenando a parte autora no
pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade –
Alegado erro material, por necessária observância aos
parâmetros estabelecidos no § 2o do artigo 85 do CPC – Vício
não reconhecido – Aplicado ao caso entendimento que refere
possível a utilização do critério de equidade, quando a
condenação se mostrar deveras exacerbada diante do contexto
dos autos, em atendimento aos princípios maiores da
razoabilidade
e
proporcionalidade,
norteadores
do
ordenamento jurídico pátrio – Ausência de motivos para
declaração do julgado, eis que a pretensão resvala na
reanálise de mérito - Pretensa rediscussão – Impossibilidade –
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração interpostos por JOSÉ
LUIS IGLESIAS OUTUMURO, em face do v. acórdão de fls. 535/546, por
meio do qual fora julgado improcedente pedido formulado em ação rescisória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10o Grupo de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2090855-93.2020.8.26.0000/50000 São Paulo Voto no 22669
Fls. 3/6
por ONÉLIO DE FREITAS, condenando-se o autor no pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00,
observadas as regras da gratuidade da justiça.
Alega o embargante, em síntese, ocorrência de erro
material na fixação da verba honorária, pois, no caso dos autos, haveria de ser
arbitrada com observância aos parâmetros estabelecidos no § 2o do artigo 85
do Código de Processo Civil (fls. 01/05).
É o relatório.
Recebo os embargos, por tempestivos, mas nego-lhes
acolhimento.
No caso específico, não reconheço o apontado erro. Certo
que a regra constante do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, refere
percentuais mínimo e máximo a serem observados no arbitramento dos
honorários sucumbenciais.
Temos entendido, inobstante, que, nas hipóteses onde a
condenação se mostrar deveras exacerbada diante do contexto dos autos,
impõe-se a utilização do critério de equidade, em atendimento aos princípios
maiores da razoabilidade e proporcionalidade, norteadores do ordenamento
jurídico pátrio.
Com efeito, há casos (como o ora em epígrafe) em que a
fixação de honorários com base, exclusivamente, no critério objetivo
estabelecido pelo legislador, pode representar indevido enriquecimento sem
causa, igualmente incompatível com a atual sistemática processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10o Grupo de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2090855-93.2020.8.26.0000/50000 São Paulo Voto no 22669
Fls. 4/6
De tal modo já se pronunciou a C. Corte Superior,
expondo que “o referido dispositivo legal (art. 85, § 8o, do CPC/2015) deve
ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que
havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável
tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como
excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3o, do CPC/1973 (atual art.
85, § 2o, do CPC/2015)” (REsp 1789913/DF, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019).
Referiu também esta C. Corte: “se admissível a
equidade para adequar o valor dos honorários em casos de conteúdo
econômico ínfimo ou valor de valor da causa irrisório, não se pode vedar
a aplicação do mesmo critério para evitar o exagero na hipótese inversa,
sob pena de violação do princípio da igualdade entre as partes litigantes e
gerar
enriquecimento
sem
causa”
(Apelação
Cível
1021818-
94.2014.8.26.0100; Relator: Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 44a Vara Cível; Data do Julgamento:
10/12/2019; Data de Registro: 11/12/2019).
Conquanto respeitável a tese levantada pelo embargante,
filiamo-nos a outra, que parece equalizar-se aos princípios que regem toda a
sistemática processual.
Não se vê, assim, motivos para declaração do julgado,
valendo dispor que a pretensão resvala na reanálise de mérito. Contudo, só se
admite o caráter infringente nos embargos quando decorrente da correção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10o Grupo de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2090855-93.2020.8.26.0000/50000 São Paulo Voto no 22669
Fls. 5/6
erro material manifesto, ou ainda, para fins de suprir-se omissão ou sanar-se
contradição, e tais situações não se verificam no caso sub judice.
Destarte, é inconcebível a oposição de embargos de
declaração quando sua única finalidade é a rediscussão de matéria que já fora
objeto de decisão, pena de atribuir-se a esse recurso efeito regressivo, que não
encontra previsão legal. Pretensa rediscussão de mérito Impossibilidade
Embargos rejeitados.
Nesse sentido os seguintes precedentes desta Colenda
Câmara de Direito Privado:
Embargos de declaração. Omissão e contradição.
Inocorrência.
Caráter
infringente.
Objetivo
de
modificação do julgado e, não, de aclaramento.
Recurso impróprio para correção de apreciação dos
fatos, da prova ou da aplicação do direito.
Prequestionamento. Desnecessidade de o julgador se
pronunciar, com minúcias, sobre as normas em que se
funda
o
pleito,
bastando
que
justifique
seu
convencimento. Dispositivo: Rejeitaram os embargos
de
declaração. (Embargos
de
Declaração
Cível
1003157-42.2018.8.26.0451; Relator: Ricardo Pessoa de
Mello Belli; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito
Privado; Foro de Piracicaba - 6a Vara Cível; Data do
Julgamento: 01/04/2019; Data de Registro: 01/04/2019);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10o Grupo de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2090855-93.2020.8.26.0000/50000 São Paulo Voto no 22669
Fls. 6/6
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Atribuição de
omissão e contradição ao acórdão embargado. Vícios
não configurados. Caráter infringente do julgado e
proposito de prequestionamento. Inadmissibilidade na
hipótese.
Embargos
rejeitados.
(ED
1050575-35.2013.8.26.0100, Relator: João Camillo de
Almeida Prado Costa; Comarca: São Paulo; Órgão
julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 22/02/2016; Data de registro: 25/02/2016).
Sendo assim, uma vez ausentes as hipóteses legais, a
rejeição dos embargos é medida de rigor.
Pelo exposto, por meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora